Tribunal: STF
Processo: ADI 6545
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO DE SUBSÍDIO DE DEPUTADOS ESTADUAIS AO DE DEPUTADOS FEDERAIS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR. ACOLHIMENTO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade.



    2. As verbas percebidas pelos agentes públicos contemplados pelos dispositivos declarados inconstitucionais ostentam nítido caráter alimentar, impondo, portanto, a inexigibilidade de quaisquer medidas de ressarcimento (ADI 3.791, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 27/8/2010; ADI 4.884-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 8/10/2018; ADI 5.114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/9/2020; ADPF 590, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 24/9/2020).



    3. Embargos de Declaração acolhidos para, conferindo-se efeitos ex nunc ao acórdão embargado, dispensar a restituição de valores percebidos de boa-fé até a data da publicação da ata de julgamento de mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.